Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717711-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VERONICA HOLANDA CAROLINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão (Id. 16949830) que, nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada por VERONICA HOLANDA CAROLINO em face do banco, ora agravante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva; afastou o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal e afastou a prejudicial de mérito da prescrição. Em suas razões recursais, o banco réu alega a presença de requisito autorizador da concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, qual seja, o risco de dano irreparável, consubstanciado no fato de que a ausência de suspensão da decisão importará em prejuízo definitivo ao banco réu. Aduz que o Banco do Brasil é mero administrador da conta PASEP, ficando a gestão a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/1995, sendo o réu, portanto, parte ilegítima, a teor do que dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil. Destaca que o artigo 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, determinou ao Banco do Brasil a administração do programa, no que se refere à manutenção das contas individuais para os servidores, e que o artigo 12 do Decreto no 9.978/2019 regulamentou as competências atribuídas ao banco réu, demonstrando que se restringem à administração das contas individuais do PASEP. Sustenta que o banco réu é mero depositário das quantias PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional), estando, dessa forma, limitado à operacionalização, uma vez que exerce condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social. Assevera, ainda, que se revela adequada e pertinente a aplicação da Súmula no 77 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a ilegitimidade do agente administrador para responder por ações relativas ao Fundo PIS/PASEP. Defende que da análise dos documentos que instruem a inicial se depreende que há interesse da União em discussão na presente lide, evidenciando, portanto, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que o feito versa sobre a pretensão do autor à atualização do saldo vinculado à sua conta individual no PASEP, ao argumento de inadequação dos índices utilizados. Ressalta a incompetência absoluta desse Juízo para processar e julgar a presente demanda, isso porque a gestão do Fundo PIS/PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece a norma do art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995, que prevê que compete ao Conselho Diretor o cálculo da atualização e juros incidentes sobre o saldo da conta individual, bem como autorizar o crédito na conta individual do participante do fundo. Alega que deve integrar a lide a parte juridicamente responsável pela gestão do fundo, qual seja, o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, na pessoa da União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica. Destaca que o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de perdas sofridas em virtude de diferenças de correção monetária, em saldo de conta PIS/PASEP, ao contrário do concluído pelo juízo a quo, é de cinco anos, conforme prevê a norma do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e que o termo inicial corresponde à data do último depósito, que ocorreu em 1988. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que sejam reconhecidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Preparo nos Ids. 16949827 e 16949832. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, em razão das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla a decisão saneadora que verse sobre as condições da ação, no caso, ilegitimidade passiva do banco réu; bem como decisão que afasta a prejudicial de prescrição. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à ilegitimidade passiva do réu e à rejeição de prescrição poderão ser objetos de futura apelação sem qualquer prejuízo para o banco agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil dispõe que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Ademais, insta ressaltar que o inciso II do artigo 1.015 do CPC não se aplica no caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. Nesses termos, considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT, conheço do presente recurso apenas no que concerne à análise da competência da justiça estadual para processar e julgar o feito de origem. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. O banco réu argumenta que a justiça estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente lide, que versa sobre índices de atualização e incidência de juros sobre o saldo em conta vinculada do PIS/PASEP, uma vez que o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP (vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda) é parte juridicamente responsável pela gestão do fundo, sendo patente o interesse da União e, consequentemente, a competência da justiça federal. Ocorre que, conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, cabe ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor, razão pela qual compete à justiça estadual julgar a lide em comento. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que o banco réu atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), enquanto o autor figura como consumidor, porquanto vítima do evento danoso narrado, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, expressamente, às atividades de natureza bancária. 2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. 3. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se à transferência à reserva remunerada, ocasião em que, por lei, é autorizado o saque do PASEP, nos termos o § 1o, III da Lei Complementar n. 26/75. Prejudicial de mérito afastada. 4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que o intento do autor se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao Banco do Brasil, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. 5. O Banco do Brasil, apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contido no artigo 109 da Constituição Federal, de forma que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que a instituição financeira figurar como parte (Súmula 508 do STF). Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 6. O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e utilidade, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a utilidade mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a útil para sanar o problema apresentado. Preliminar rejeitada, em face do demonstrado interesse de agir do autor. 7. Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. 8. Evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do banco apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos depósitos existentes na conta individual do PASEP do autor, patente o dever de indenizar da instituição bancária, mostrando-se escorreita a restituição da quantia apurada em laudo pericial particular, porquanto não impugnada de forma específica. 9. A conduta da instituição financeira, consubstanciada na má administração de valores na conta individual do PASEP, atribuição que lhe é conferida por lei, ocasiona transtornos na vida financeira do autor e afeta os direitos da personalidade, sendo cabível a compensação por danos morais. 10. Apelação conhecida, prejudicial de mérito afastada, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (Acórdão 1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (g.n.). Nesses termos, não se vislumbra, nesse primeiro momento, possibilidade de deslocamento da competência para a justiça federal. Assim, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito do réu agravante, pressuposto necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido, sendo mais prudente, aguardar-se o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, ressaltando-se que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À autora agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora